Tribunal: STF
Processo: HC 102970
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXIBIÇÃO DE PROGRAMA TELEVISIVO NA SESSÃO DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL DO JÚRI. ILEGALIDADE E VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DO PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM EM JULGAMENTO QUE MANTEVE A AUTORIZAÇÃO DA EXIBIÇÃO DO VÍDEO. INOCORRÊNCIA. WRIT DENEGADO. 
  




1.  A questão de direito tratada nos autos do presente habeas corpus diz respeito a suposta violação de princípios básicos do processo penal e também aborda a ocorrência de eventual excesso de linguagem no julgamento realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em habeas corpus impetrado em favor do ora paciente. 
2.  O impetrante alega que a exibição do programa “Linha Direta” no plenário do Tribunal do Júri, além de ilegal, feriria o princípio da igualdade de partes e da paridade de armas, contaminando, inclusive, a imparcialidade do Conselho de Sentença. 
3.  Na espécie, foi respeitado o prazo de três dias de antecedência para a comunicação da parte contrária do deferimento da exibição do vídeo. Ademais, os advogados do paciente não se insurgiram contra a decisão. Nesse ponto, portanto, não há que se falar em violação legal alguma. 
4.  A exibição do vídeo contendo o programa “Linha Direta” também não possui o condão de violar os princípios da igualdade de partes e da paridade de armas, como pretende a impetração. 
5.  Nas palavras da Procuradoria-Geral da República: “Se tal fita dispõe de cunho tendencioso, fantasioso, dramatizado, emocional, conforme alega o impetrante, tal não é de forma alguma fator impeditivo para, a priori, inviabilizar a exibição pretendida. Isso porque será permitido à defesa, em Plenário, esclarecer tal fato ao Conselho de Sentença, competindo a este último por derradeiro, em sua soberania constitucional (que, aliás, restaria vulnerada acaso aprioristicamente afastada a exibição), avaliar a relevância e pertinência de tal prova. 
6.  Não houve excesso de linguagem no julgamento do habeas corpus impetrado ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia contra a decisão que deferiu a exibição do vídeo com o programa “Linha Direta”. 
7.  O relator do writ deixou clara sua reprovação com as condutas delituosas narradas nos autos. Entretanto, em nenhum momento imputa a autoria dos fatos a qualquer dos acusados, não possuindo o julgado, dessa forma, poder para influenciar os jurados. 
8.  Ordem denegada.